Tribunal: STF
Processo: ARE 1328107
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por Ascenção Amarelo Martins em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3.
    O presente recurso perdeu o objeto.
    Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1.503.460-AgR-ED-ED/SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, reconheceu a extinção da punibilidade do ora recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 2. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM EXTENSÃO AOS CORRÉUS.
    1. Compulsando os autos, verifico que a pena do embargante e dos corréus foi redimensionada para 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, prescrevendo, portanto, em 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal. Dessarte, constato ter se implementado o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia (31/10/2001) e da publicação da sentença condenatória 7/10/2009, bem como entre esta última e a data do julgamento do recurso de apelação (29/8/2017).
    2. Embargos acolhidos, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com relação ao embargante e aos corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal (pág. 282 do documento eletrônico 13).
    Esse acórdão transitou em julgado em 19/5/2021, conforme certificado nestes autos (pág. 17 do documento eletrônico 14).
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso interposto por Ascenção Amarelo Martins (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator